Tribunal: TJBA
Processo: 8044681-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044681-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, ADRIANA PIASSI SIQUARA AGRAVADO: LECIANO MARQUES DA SILVA Advogado(s):THAUANE SANTAREM DOS ANJOS ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para alongamento de dívida rural consubstanciada em cédula de crédito bancário. Alegações de inadimplência, ausência de comprovação dos requisitos legais para a prorrogação e inexistência de incapacidade financeira do devedor. 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência visando o alongamento de dívida rural, nos termos da Lei nº 9.138/95 e da Súmula nº 298/STJ. 3. Malgrado o alongamento de dívida decorrente de crédito rural não constitua faculdade da Instituição, não ocorre de forma automática, pois necessita de pedido administrativo do devedor junto ao Banco e do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 9.138/95, que trata acerca do crédito rural, quais sejam: i) incapacidade do não pagamento; ii) dificuldade na comercialização; iii) eventuais ocorrências prejudiciais, por fatores adversos. 4. Embora não tenha o agravado apresentado documento que comprovasse a incapacidade do pagamento, dificuldade na comercialização, bem como eventuais ocorrências prejudiciais por fatores adversos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a discussão judicial sobre o direito ao alongamento da dívida justifica a suspensão de eventual execução em curso, para evitar prejuízos irreparáveis ao agravado. 5. A manutenção da medida busca evitar a penhora de bens essenciais ao exercício da atividade rural, protegendo a subsistência econômica do agravado e sendo compatível com os princípios que regem o crédito rural. Tese de julgamento: "O alongamento de dívida rural constitui direito do devedor desde que preenchidos os requisitos legais, com observância à necessidade de proteção da atividade econômica essencial do produtor." AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044681-64.2024.8.05.0000, em que é agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e agravado LECIANO MARQUES DA SILVA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.